Tribunal: TJDFT
Processo: 0715509-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715509-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA LUCIA NICACIO AGRAVADO: CLAYTON NASCIMENTO SILVA D E C I S Ã O Em análise dos autos originários, verifica-se que já houve a expedição de ofício ao INSS (ID 158448442), inclusive com resposta positiva do referido órgão (ID 160519764). Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto, modo pelo qual, JULGO PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargador Eustáquio de Castro Relator